Tribunal: TJMT
Processo: 1009725-53.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009725-53.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAUE RAFAEL BONIFACIO MELLO - CPF: 067.069.491-67 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES –

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA –
MÉRITO -
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS -
OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE
ABUSIVIDADE –
SUBSTITUIÇÃO DA

TABELA

PRICE
PARA O MÉTODO GAUSS – IMPOSSIBILIDADE - ABUSIVIDADE
NÃO EVIDENCIADA -
TARIFAS ADMINISTRATIVAS - REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO - ­­­PRECEDENTE DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 –
SEGURO PRESTAMISTA –
ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO CONSTATADA - JUNTADA DE CONTRATO COM OPÇÃO DE ADESÃO AO SEGURO – ANUÊNCIA DO CONTRATANTE – LEGALIDADE DA COBRANÇA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.­

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de
registro do contrato
e de cadastro
,
desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Restou evidenciada a contratação do seguro prestamista, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo autor, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, não havendo que se falar em venda casada.

Não há se falar em restituição de valores, vez que a parte requerente teve pleno conhecimento do contrato entabulado entre as partes, al
ém do que, o Banco/apelado, em nenhum momento agiu de má-fé ou falhou na prestação dos seus serviços, apenas procedeu conforme o contrato celebrado entre as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1009725-53.2024.8.11.0040

APELANTE: CAUE RAFAEL BONIFÁCIO MELLO

APELADO: BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CAUE RAFAEL BONIFÁCIO MELLO
c
ontra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta,
Dr. Glauber Lingiardi Strachicini
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual cumulada com Restituição de Valores, ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como, condenou a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 12% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade do pagamento, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

Inconformado, o apelante aponta, inicialmente que o recurso deve ser recebido também em seu efeito suspensivo, em razão do preenchimento dos requisitos para tanto (fumus boni iuris e pericullum in mora).

O apelante também suscita a nulidade da sentença, sob o argumento de que deixou expressamente consignado seu interesse na produção de prova pericial contábil, a fim de que fossem apuradas a correta aplicação dos termos pactuados no Contrato, sob pena de cerceamento de defesa.

No mérito, alega que “
o contrato de financiamento foi superfaturado com a cobrança ilegal de valores e, com isso, não merece permanecer a cobrança da parcela mensal estabelecida, uma vez que calculada sobre valores que não refletem o crédito adquirido” (sic).

Diz que “
evidente que o método de amortização de juros aplicado pelo réu onera de forma oculta o consumidor, devendo este ser substituído pelo método de Sac ou Gauss” (sic).

Assevera que “
considerando as práticas abusivas evidenciadas no contrato sub judice, é admissível a revisão dos juros remuneratórios para se adequar a média do BACEN,
taxa essa que pode ser visualizada junto ao site do Banco Central”(sic).

Mensura que “
a cobrança de taxas de serviços (Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação, e Registro) prestadas por terceiros é uma afronta ao Código de Defesa do Consumidor, pois está sendo cobrado um serviço que sequer o consumidor teve conhecimento, devendo ser comprovado” (sic).

Pontua também que a cobrança de seguro é abusiva, pois trata-se de venda casada, proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, por isso, é considerada abusiva.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação supra (Id. 279581394).

O apelado não ofereceu as contrarrazões, conforme certidão acostada no Id. 287906359.

A parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 280783351.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
a parte requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual,
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

O apelante também suscita a nulidade da sentença, sob o argumento de que deixou expressamente consignado seu interesse na produção de prova pericial contábil, a fim de que fossem apuradas a correta aplicação dos termos pactuados no Contrato, sob pena de cerceamento de defesa, contudo, sem razão o recorrente.

Conforme se verifica dos autos, o autor/apelante requereu a produção de prova pericial (Id. 279581390), contudo, o magistrado é livre para deferir as provas que entende necessárias ao seu convencimento, nos termos do artigo 370 e parágrafo único do Código de Processo Civil, ao passo que, entendeu que as provas já produzidas nos autos são suficientes ao deslinde da demanda, logo, não há falar em cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito cinge-se dos autos que
CAUE RAFAEL BONIFÁCIO MELLO
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO PAN S.A,
alegando, em síntese, que possui relação contratual com a parte requerida, a qual, no entanto, contém encargos financeiros que entende abusivo e indevido, a saber: a) juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, b) indevida capitalização de juros pelo sistema PRICE; c) tarifa de registro de contrato; d) tarifa de avaliação; e) tarifa de cadastro e f) contratação de seguro obrigatório.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, inconformado com os contornos da sentença, o apelante insurge com o presente apelo, ratificando os pontos aduzidos na exordial

Pois bem. Quanto aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, tem-se que na data da celebração da avença 27.05.2024 (id. 279581372), foi firmado o contrato de financiamento de veículo, onde foram cobrados juros de
2,61% a.m
(dois vírgula sessenta e um por cento) ao mês, sendo que a taxa de juros apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, no mesmo período era de
1,84%
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/

Por fim, recentemente, o STJ foi além e enfatizou que o só fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade.

Logo, constata-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pelo apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ADMISSIBILIDADE
– TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – AMBOS RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios quando não demonstrado que o percentual impôs ao consumidor desvantagem exorbitante. A mera alegação de discrepância com a média de mercado divulgada pelo BACEN não é suficiente para deferir a revisão.

A Súmula no 541 do STJ permite a capitalização de juros quando há previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior a 12 vezes da mensal.

É válida a Tarifa de Cadastro cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

É configurada venda casada de seguro de proteção financeira quando a cláusula contratual não assegura liberdade na escolha da seguradora, impondo ao consumidor a contratação de entidade integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira.”
(N.U 1000585-17.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

Ademais, o apelante alega que evidente que o método de amortização de juros aplicado pelo réu onera de forma oculta o consumidor, devendo este ser substituído pelo método de Sac ou Gauss.

Com relação à utilização do Sistema Francês de Amortização, mais conhecido como Tabela Price, que pode ensejar a cobrança de juros sobre juros, tem-se que sua utilização não é vedada, pois esta constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos.

No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, eis que são fixas e pré-determinadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

Nesse sentido, não se vislumbra qualquer ilegalidade na aplicação dos juros mediante o sistema de amortização "Tabela Price", amplamente utilizado nas operações bancárias. Logo, constatada a legalidade da capitalização no presente caso, não há razão para substituição pelo método de amortização Gauss.

Quanto à substituição da Tabela Price pelo Método Gauss, o entendimento deste Egrégio Tribunal é de que não há permissão legal quanto a tal pedido, vejamos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. TAXAS DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA.
CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS. DESCABIMENTO.
TARIFA DE CADASTRO. PACTUAÇÃO EXPRESSA. COBRANÇA DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário. O apelante suscitou cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil e alegou a abusividade dos juros remuneratórios, da utilização do sistema Price de amortização e de tarifas contratuais, incluindo seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de produção de prova pericial caracteriza cerceamento de defesa; e (ii) verificar a abusividade das taxas de juros, do sistema de amortização adotado e da cobrança de tarifas contratuais, à luz do CDC e dos precedentes do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ estabelece que não há cerceamento de defesa quando o juiz, fundamentadamente, considera suficientes as provas documentais para o deslinde da causa, sendo o destinatário da prova.

Quanto aos juros remuneratórios, salvo comprovação de abusividade excessiva em relação à média do mercado, são reputados válidos nos contratos bancários. O sistema Price de amortização é considerado método lícito de cálculo de prestações, não configurando ilegalidade por si só.

É válida a cobrança de tarifa de cadastro, desde que pactuada e realizada no início do contrato, nos termos da Resolução CMN 3.919/2010.

A contratação compulsória de seguro de proteção financeira, por configurar venda casada, é ilegal e enseja a restituição dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e parcialmente provida, para declarar a nulidade da cláusula referente ao seguro prestamista e determinar a restituição dos valores pagos, com correção monetária e juros legais.

Tese de julgamento:

"1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, fundamentadamente, considera dispensável a produção de prova pericial diante da suficiência das provas documentais. 2.
É válida a adoção do sistema Price em contratos bancários.
3. A cobrança de seguro vinculado ao financiamento configura prática abusiva quando não há opção de escolha pelo consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 139, II, e 917, §§ 3o e 4o; CDC, art. 51, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 1724393/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2021”
(N.U 1002560-71.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 09/02/2025).

Com relação à cobrança de tarifas, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n.° 1.578.553/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06.12.2018 - TEMA 958, considerou ser válida as cobranças, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,

REGISTRO DO CONTRATO

E AVALIAÇÃO DO BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS
. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...]”

Saliente-se, por oportuno, que para fins da aplicação do precedente deve ser observada, ainda, a data da celebração do contrato revisado, considerando que o egrégio Superior Tribunal de Justiça delimitou a aplicação da Tese
“aos contratos bancários firmados no âmbito de uma relação de consumo, com instituições financeiras ou equiparadas, ainda que por intermédio de correspondente bancário,
celebrados a partir de 30/04/2008, data de entrada em vigor da Resolução no 3.518/2007, do Conselho Monetário Nacional - CMN
, que disciplinou a "cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”.

Especificadamente, em relação à cobrança da
tarifa de registro de contrato
, cobrada no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), que corresponde ao registro da alienação fiduciária junto ao Detran, como assinalado, o contrato revisado foi celebrado em 27.05.2024 (id. 279581372), logo, possível a sua exigência, vez que há expressa previsão da cobrança no instrumento contratual.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
TARIFAS
DE AVALIAÇÃO DO BEM, CADASTRO E
REGISTRO DE CONTRATO
– LEGALIDADE – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – AMBOS RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

É configurada venda casada de seguro de proteção financeira quando a cláusula contratual não assegura liberdade na escolha da seguradora, impondo ao consumidor a contratação de entidade integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira”.
(N.U 1001599-04.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024).

O autor/apelante também defende a nulidade da cobrança das tarifas administrativas denominadas de “
Tarifa de cadastro
” e Avaliação de bem
, requerendo, por conseguinte, a sua exclusão.

In casu,
foi cobrada a Tarifa de Cadastro no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), e não havendo nos autos alegações de que o cliente já tinha cadastro perante o Banco requerido, é mister declarar a legalidade da cobrança da referida tarifa de cadastro, além do que, houve expressa anuência do autor quanto a cobrança dessa tarifa.

Da mesma forma, com relação a tarifa de avaliação de bem cobrada no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), restou demonstrada a prestação dos serviços, não havendo falar em abusividade da cobrança.

De mais a mais, o apelante discorre que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, e que no caso houve a cobrança de um valor exorbitante a título de seguro no montante de R$ 1.970,00 (mil novecentos e setenta reais), valor este totalmente incabível para um serviço que muitas vezes sequer é prestado e que sequer fora oportunizado ao consumidor contratá-lo ou não.

Em que pese os argumentos do recorrente, sem razão o autor, isso porque, como se observa do contrato anexado no Id. 279581372, houve a anuência do autor na contratação do seguro quando da celebração do instrumento contratual no valor de R$ 1.970,00 (mil novecentos e setenta reais, especificamente no Item “B5”.

Desse modo, em caso de efetiva faculdade do contratante em optar pelo seguro ou não, a opção pela contratação não configura venda casada, não havendo falar em restituição de valores, logo, merece ser mantida a sentença recorrida.

Vejamos o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO, TARIFA DE CADASTRO E
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – LEGALIDADE DAS COBRANÇAS
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado.

É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP no 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Conforme dispõe a Súmula no 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

DO SEGURO PRESTAMISTA. Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.
(N.U 1000869-13.2022.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Relator Dirceu dos Santos, Publicado no DJE 06/02/2024)”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência,
majoro
os honorários de 12% (doze por cento) para 15%(quinze por cento) sobre o valor da causa, contudo, mantenho suspensa a exigibilidade de tal cobrança pelo quinquídio legal, na forma do § 3o do art. 98 do CPC, eis que o autor é beneficiário da justiça gratuita.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025